Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A DÍVIDA FOI PAGA EXTRAJUDICIALMENTE PELO RÉU DEPOIS DA CITAÇÃO. FATO QUE ACARRETA A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. CUSTAS REMANESCENTES PELO AUTOR.
I. A comunicação, pelo autor da ação de cobrança, que a dívida condominial foi paga após a citação, induz à extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. O reconhecimento da procedência do pedido pressupõe manifestação processual do réu aderindo à pretensão deduzida na petição inicial, tanto que precisa ser homologado judicialmente, a teor do que prescreve o artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.